Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-63.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-63.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 405.303.101-04 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível para declarar a nulidade contratual e condenar à restituição de valores descontados indevidamente em contrato bancário. Sustenta-se omissão quanto à compensação de valores recebidos e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a existência de valores a serem compensados em favor da instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa; (ii) saber se houve erro material ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando deveria tê-lo feito sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de compensação de valores não foi arguida na fase de conhecimento nem debatida em contrarrazões recursais, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

4.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para o acolhimento da tese de enriquecimento sem causa, tampouco prova efetiva do valor supostamente recebido. A matéria exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita dos embargos.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão parcial à embargante. Havendo condenação patrimonial líquida ou liquidável, ainda que sujeita à fase de liquidação, deve-se aplicar o disposto no art. 85, § 2
o
, do CPC, fixando-se a verba sobre o valor da condenação e não da causa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para explicitar que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no acórdão é o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar na fundamentação recursal nem para introduzir fatos ou argumentos não deduzidos oportunamente.” “2. A verba honorária deve ser calculada com base no valor da condenação quando houver condenação patrimonial, ainda que ilíquida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 2
o
; CC, art. 884; CDC, arts. 6
o
, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.922.510/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 24.05.2022, DJe 27.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pela pessoa jurídica Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Embargado (id. 270065364, págs. 01/10).

A Embargante sustenta que a decisão proferida incorreu em omissão ao não declarar expressamente que existem valores a serem compensados, tendo em vista que a parte Embargada recebeu quantias a título de empréstimos, cujos comprovantes foram devidamente juntados aos autos.

Salienta que a ausência de compensação resultaria em enriquecimento sem causa por parte do Embargado, uma vez que este teria se beneficiado de valores recebidos, além de ser favorecido por eventual condenação.

Além disso, argumenta que os Embargos visam sanar suposto vício relativo à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base no valor da causa, quando deveriam ter sido calculados sobre o valor da condenação, conforme disciplina o artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil.

Defende que o arbitramento da verba honorária deve ser feita por equidade.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 276253387, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, interpostos pela pessoa jurídica Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Embargado
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sustenta a Embargante a existência de omissão no julgado, sob dois aspectos: primeiro, quanto à ausência de manifestação sobre eventual compensação de valores, sob o argumento de que houve liberação de quantias ao Recorrido, o que afastaria o enriquecimento sem causa; segundo, alega erro material, quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que teriam sido fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como determina o Código de Processo Civil.

No que se refere ao primeiro ponto, relativo à suposta omissão quanto à compensação de valores liberados, não assiste razão à parte Embargante.

A análise dos autos revela que tal matéria não foi oportunamente suscitada nem ventilada durante a fase de conhecimento, tampouco foi objeto de debate na contestação ou nas contrarrazões à apelação. Ao contrário, trata-se de inovação apresentada apenas nesta fase recursal, sob a roupagem de embargos de declaração.

Como se sabe, o recurso integrativo previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito tampouco à introdução de novos fundamentos de defesa, sob pena de violação à estabilização da demanda e ao devido processo legal.

Ressalto que a tese de compensação tampouco encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, uma vez que, além de não haver debate efetivo sobre o montante efetivamente recebido pelo Autor/Recorrido, a própria controvérsia do feito envolveu a ausência de informação clara e precisa quanto à natureza do contrato celebrado, tendo sido reconhecida a falha no dever de informação nos moldes do artigo 6
o
, inciso III, e artigo 14,
caput
, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode presumir que houve proveito econômico direto ou legítimo a justificar a compensação pretendida, tampouco é possível acolher alegação baseada no artigo 884, do Código Civil (enriquecimento sem causa), sem a devida instrução e contraditório, o que exige dilação probatória incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por essas razões, não conheço da alegação de existência de valores a compensar, ante a sua natureza inovadora e ausência de prequestionamento.

No segundo ponto, relativo à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, assiste razão parcial à Embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a nulidade da contratação e a obrigação de restituir os valores descontados indevidamente, gerou condenação líquida ou, ao menos, liquidável, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que:

“§2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (Destaquei).

No presente caso, houve fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, sem que se justificasse a impossibilidade de quantificação do valor da condenação, que, conforme se extrai dos autos, decorre da restituição dos descontos realizados indevidamente ao longo da vigência do contrato.

Ainda que o montante exato da restituição deva ser apurado em liquidação de sentença, é perfeitamente possível identificar a existência de condenação com conteúdo patrimonial, o que atrai a regra prioritária prevista no caput e §2
o
do artigo 85 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo condenação, ainda que ilíquida, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. A Corte
a quo
, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não no valor da condenação, acabou por prequestionar, ainda que implicitamente, a norma prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, uma vez que, de fato, a questão da base de cálculo da referida verba foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento na hipótese. 2.
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa
. Nesse sentido: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/03/2019; REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019. 3. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido para consignar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios
, de modo que, consoante a jurisprudência desta Corte, descabe a majoração dos honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015 quando provido, ainda que parcialmente, o recurso especial, visto que essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do recurso. Nesse sentido: REsp 1.727.396/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/08/2018. 4. Agravo interno parcialmente provido apenas excluir a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte ora agravante. (STJ - AgInt no REsp: 1922510 MT 2021/0045772-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022). (Negritei).

Sendo assim, a fim de evitar reformatio
in pejus
e preservar a legalidade da fixação dos honorários, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos Declaratórios, apenas para explicitar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.

Frise-se que o pleito para que seja arbitrado por equidade não se mostra cabível, já que não se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, opostos pela
pessoa jurídica Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.,
apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, conforme artigo 85, §2
o
, do CPC, mantendo inalterado o acórdão recorrido nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025